Tribunal: STF
Processo: RE 392172
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
APOSENTADORIA – REINGRESSO EM CARGO PÚBLICO – VEDAÇÃO – RESSALVA – ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. Mediante o preceito do artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, afastou-se a proibição versada no artigo 37, § 10, da Carta Federal relativamente àqueles que, à época da promulgação, tivessem reingressado no serviço público por meio de concurso.